Tribunal: TJDFT
Processo: 0707506-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SÍNDROME DE DOWN. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECUSA INDEVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Ante a deserção, não se conhece da apelação autoral.
2. À operadora de planos de saúde incumbe proporcionar ao consumidor o adequado tratamento necessário à cura de sua enfermidade, sendo inaceitável a negativa de autorização do procedimento sob a alegação de ausência de cobertura pelo Rol de Procedimentos em Saúde instituído pela Agência Nacional de Saúde, o qual é meramente exemplificativo.
3. A limitação do número de sessões de terapia para tratamento constitui cláusula abusiva em face da violação aos artigos 51 do Código de Defesa do Consumidor, além de frustrar a legítima expectativa de assistência médica integral no momento da contratação, ofendendo a boa-fé do contratante.
4. Recurso autoral não conhecido e recurso do réu conhecido e não provido.